Tribunal: TJBA
Processo: 8017755-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017755-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: CRISTIANE SANTOS BARRETO ABREU

Advogado(s)
:
ANNA GABRYELLE DE OLIVEIRA SALES, TERCIO DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS
PROBATÓRIO
. TELAS SISTÊMICAS SEM A PRES
U
NÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. INVIABILIDADE. DEMANDANTE QUE DEMONSTRA OS FATOS ALEGADOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
A
pelação interpost
a

pela COELBA
contra sentença que
a condenou ao ressarcimento de danos morais em favor da consumidora, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por quase 24hrs.

II – Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)

verificar
se
houve falha na prestação de serviço; e

(ii) estabelecer se
é devida a condenação por danos morais.

III – Razões de decidir

3
. A relação jurídica é consumerista, sendo objetiva a responsabilidade d
a

apela
nte
pelos danos decorrentes d
a interrupção do serviço

(
art.
22, parágrafo único,
CDC
)
,
de modo que a

COELBA
não se desincumb
iu
do
seu
ônus
probatório
(art. 373, II, CPC
e art. 6º, VIII, CDC).

4
.
No caso,
resta evidente que a consumidora sofre de apneia
do sono
crônica, fazendo uso do aparelho CPAP, e que permaneceu quase 24hrs sem o fornecimento de energia elétrica, de modo que lhe é cabível indenização por danos morais.

5
. Na situação analisada
, o montante de R$4.000,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional, estando em consonância com a jurisprudência dos tribunais pátrios.

IV – Dispositivo e tese

6
. Recurso

conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017755-43.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada CRISTIANE SANTOS BARRETO ABREU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.